Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Sexto acompanhamento de natureza operacional realizado para avaliar a governança do Centro de Governo (CG) criado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, em especial, das ações planejadas e executadas para o enfrentamento da segunda onda de contaminação por covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que, nesta oportunidade cuida do sexto relatório de acompanhamento de natureza operacional realizado com o objetivo de avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo - CG durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria-Geral da República - Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-Covid-19), com fundamento no Memorando-Circular Segecex 7/2020, e à Comissão mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública e de importância internacional relacionada ao coronavírus, instituída pelo Decreto Legislativo 6/2020; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e à Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, ambas da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal para subsidiar eventual debate de medida legislativa acerca do planejamento governamental para os casos de crises sanitárias de grandes proporções, a exemplo daquelas classificadas como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), em curso no Senado Federal, à Casa Civil da Presidência da República, ao Comitê de Crise, ao Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 (CCOP) e à Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República para ciência; 9.4. retornar os autos à SecexAdministração, para que prossiga ao acompanhamento junto ao Centro de Governo com o fim de verificar o cumprimento das ações de apoio da Administração Pública Federal em auxílio aos Estados e ao Distrito Federal previstas na Resolução 12, de 9/2/2021 - Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.